Tribunal: TJMT
Processo: 1000011-29.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000011-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TEREZA DA SILVA GONCALVES - CPF: 241.881.151-49 (AGRAVANTE), ESTADO MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO SINOP (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DISPONIBILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - CATETERISMO CORONARIANO (IMPLANTE DE MARCAPASSO DE CÂMARA DUPLA TRANSVENOSO) -
NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - ARTIGO 196 DA CRF – PERIGO DE DANO À SAÚDE EVIDENCIADO – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO
.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, o qual deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2.
Preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, imperiosa a concessão da tutela de urgência determinando-se aos requeridos a realização
do procedimento cirúrgico necessitado pela parte autora, em respeito ao direito constitucional à vida e à saúde.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Tereza da Silva Gonçalves, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência n° 1021626-64.2022.8.11.0015, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada com vistas à realização do procedimento cirúrgico de implante de marcapasso de câmara dupla transvenosa em pessoa idosa (Id 154415173, p. 37/38).

Nas razões, a agravante sustenta, em síntese, que apesar de a tutela de urgência ter sido indeferida, estão
presentes a necessidade e urgência da medida pleiteada, visto que se encontra internada na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Santo Antônio, no Município de Sinop/MT, desde 17/12/2022 e há risco de morte em caso de não realização da cirurgia para implante de marcapasso de câmara dupla transvenosa.

Requer, neste contexto,
o conhecimento do recurso e a concessão do efeito ativo para que os requeridos adotem, imediatamente, todas as providências necessárias para que seja submetida ao procedimento cirúrgico em questão, na rede pública ou privada e

ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular e sem licitação, providenciando-se, se for o caso, a sua remoção ou transferência para hospital ou clínica nesta ou em outra unidade da federação mediante TFD (Tratamento Fora de Domicílio), com suporte de UTI móvel ou aérea, sob pena de cominação de multa diária e outras medidas de coerção, além de eventuais medidas executivas
lato sensu
(art. 461, par. 5º do CPC).

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação do efeito ativo eventualmente concedido (id. 154415172)
.

O pedido por antecipação da tutela recursal foi deferido pela Relatora Plantonista, Desembargadora Serly Marcondes Alves,
“
para determinar que os requeridos, ora agravados, providenciem, de imediato, todos os recursos necessários, até mesmo a remoção ou transferência para hospital de alta complexidade, a fim de que seja realizado o procedimento cirúrgico de implante de marcapasso de câmara dupla transvenoso, prescrito pela médica que assiste a requerente, ora agravante”
.
(id. 154422160).

Devidamente intimada, o agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.
154955656
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo conhecimento e
provimento do agravo de instrumento
(id.
157739159
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Tereza da Silva Gonçalves, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência n° 1021626-64.2022.8.11.0015, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada com vistas à realização do procedimento cirúrgico de implante de marcapasso de câmara dupla transvenosa em pessoa idosa (Id 154415173, p. 37/38).

A meu ver, o recurso merece provimento.

Ocorre que, após analisar detidamente os autos, penso que restaram demonstrados a contento os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência no caso concreto, previstos no art. 300 do CPC, visto que comprovado que a agravante, com 69 anos de idade à época da propositura da demanda de origem, é hipertensa prévia, com dispneia aos médios esforços de longa data, necessitando de cirurgia para implante de marcapasso de câmara dupla transvenosa com urgência, sob risco de óbito, conforme laudo médico
subscrito pela Dra. Fernanda Fátima Luz – CRM/MT 12989, veja-se:

“(...)Paciente hipertensa prévia, com dispneia aos médios esforços de longa data. No dia 17/12/2022 passou por situação de estresse emocional, iniciou dor torácica de forte intensidade e dispneia, curva de troponina positiva. ECOTT 19/12/2022: função sistótica de VE deprimioda nomderadamente, com hipocinesia de inferior e anterossepta e acinesiia septal, FEVE 35%, hipertrofia excêntrica, AE 45mmm. ECG 21/12: BAVT. ECG 22/1: BAV 2 GRAU MOBITZ TIPO i, FC:35BPM, ECG 23/12:BAVT. No momento, estável hemodinamicamente, eupneica aa, lúcida, orientada.CATE coronariano sem lesões. Uso de MP transvenoso, mantendo FC 72, necessita MP definitivo com urgência, sob risco de óbito. ”,
(Id. 154415174 - Pág. 1).

Corroborando essa conclusão, aliás, verifica-se das
informações obtidas no Sistema SISREG, Código 451903768, solicitado na data 23.12.2022, que
“
(...)o procedimento solicitado: implante de marcapasso de câmara dupla transvenoso - classificação de risco:

Prioridade 0 - Emergência, necessidade de atendimento imediato
”
(Id
.
154415173 - Pág. 25).

Logo, impõe-se a confirmação da decisão que analisou o pleito de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) no presente feito, cujos fundamentos, pela sua propriedade, incorporo nas minhas razões de decidir e, para evitar tautologia, transcrevo a seguir,
verbis
:

“Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
TEREZA DA SILVA GONÇALVES
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo do Plantão Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de n.º 1021626-64.2022.8.11.0015, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SINOP, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Para tanto, após discorrer sobre o Sistema Único de Saúde – SUS, sustenta que, ao revés do que consignou o Juízo singular, os requeridos, ora agravados, devem fornecer, imediatamente, todos os recursos necessários a fim de que seja realizado o procedimento cirúrgico de implante de marcapasso de câmara dupla transvenoso, prescrito pela médica que lhe assiste.

Ao final, pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.

Como cediço, os pressupostos da tutela liminar recursal de efeito ativo guardam relação de absoluta correspondência com os pressupostos da medida intentada e indeferida em primeiro grau de jurisdição.

Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:

“
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada.
(Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542)

Conforme relatado, a requerente, ora agravante, pretende a obtenção de tutela antecipada de urgência, o que depende da demonstração, indene de dúvidas razoáveis, da probabilidade do direito invocado e da urgência da medida.

Nesse sentido, disposição expressa do artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, a probabilidade do direito da requerente, ora agravante, decorre do direito constitucional de acesso à saúde, que impõe ao Estado o dever de garantir ao cidadão o mais completo atendimento médico possível, no que se incluem consultas ambulatoriais, fármacos e até procedimentos cirúrgicos, quando prescritos.

A esse respeito, muito esclarece precedente do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DA CONTROVÉRSIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 19.12.2006. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a saúde é direito de todos. Sendo dever do Estado prestar assistência à saúde, pode o requerente pleitear de qualquer um dos entes federativos – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Controvérsia divergente daquela em que reconhecida a repercussão geral pelo Plenário desta Casa. Inadequada a aplicação da sistemática da repercussão geral (art. 543-B do CPC). Agravo regimental conhecido e não provido.
(ARE 741566 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 14-08-2013 PUBLIC 15-08-2013)

A urgência da medida, que em matéria de saúde não deveria suscitar a menor controvérsia, ainda toma forma,
in casu
, pelo receituário médico de id. 106893908 – pág. 7, juntado nos autos de origem, o qual, dentre outras prescrições, aponta a natureza do quadro do paciente como urgente, sob risco de óbito.

Assim, na medida em que ao direito da requerente, ora agravante, corresponde dever dos requeridos, ora agravados, deve ser concedida a liminar, no sentido de fazer cessar a inércia estatal.

Ante o exposto,
CONCEDO
a liminar para determinar que os requeridos, ora agravados, providenciem, de imediato, todos os recursos necessários, até mesmo a remoção ou transferência para hospital de alta complexidade, a fim de que seja realizado o procedimento cirúrgico de implante de marcapasso de câmara dupla transvenoso, prescrito pela médica que assiste a requerente, ora agravante.

Publique-se e intimem-se, advertindo-se à parte agravada do prazo de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4º do artigo 1.021 e 2º do artigo 1.026 do CPC/15”.
(Id 154422160)

Portanto, uma vez demonstradas a necessidade e urgência do tratamento pleiteado no caso vertente, conforme documentação médica fundamentada e circunstanciada que acompanhada o feito, impõe-se a reforma da decisão agravada a fim de ser concedida a tutela de urgência postulada na origem.

Desse modo,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Tereza da Silva Gonçalves
para reformar a decisão agravada e, confirmando o efeito ativo antes deferido, conceder a tutela de urgência pleiteada na origem, determinando que os agravados
providenciem, de imediato, todos os recursos necessários, até mesmo a remoção ou transferência para hospital de alta complexidade, a fim de que seja realizado o procedimento cirúrgico de implante de marcapasso de câmara dupla transvenosa, prescrito pela médica que assiste a autora-agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023